Tribunal: TJDFT
Processo: 0740597-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0740597-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO DA SILVA DANTAS AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por FLAVIA SOUSA DANTAS em favor de PEDRO DA SILVA DANTAS, preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Ocorrência Policial no 13.263/2025-15a DP, Inquérito Policial no 785/2025-15a DP e Feito originário no 0749790-63.2025.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo a MM. Juíza de Direito Substituta, Dra. Monike de Araújo Cardoso Machado, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia- NAC, na audiência de custódia realizada em 19/09/2025, convertido a prisão em flagrante do ora Paciente em prisão preventiva, ao fundamento de que, “No presente caso, os fatos (...) evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei” (Num. 250534218 - Pág. 3 do Feito originário). Assevera a Impetrante que a revogação da prisão preventiva do Paciente é medida que se impõe, tendo em vista não se encontrarem presentes os requisitos exigidos para a custódia cautelar, em claro constrangimento ilegal, notadamente pela ausência de motivos concretos para tanto, não sendo suficiente a avaliação subjetiva da Magistrada. Defende que o Paciente possui residência e empregos fixos, “o que coloca em risco a sua vida profissional podendo a ser desligado do seu vínculo empregatício, agravando ainda mais a situação para uma restruturação de vida e adequação social após uma prisão desse porte” (Num. 76499576 - Pág. 2). Ressalta que o Paciente “possui 18 anos, entrando em sua maioridade agora, ainda tendo oportunidades e meios para se reestruturar e buscar uma vida digna e próspera com o apoio familiar e assistência social e psicológica” (Num. 76499576 - Pág. 2). Argumenta que não há prova de risco à ordem pública ou econômica, não há indícios de ameaça à instrução criminal e não se demonstrou perigo de fuga ou necessidade concreta da custódia. Sustenta que “o paciente não foi encontrado realizando nenhuma negociação, morando nas proximidades do local em que foi encontrado e baseando-se apenas na presença do paciente para a sua prisão decretada” (Num. 76499576 - Pág. 2). Diz que os indícios de prova contra o Paciente são frágeis e que a fundamentação da decisão vergastada se encontra em dissonância da realidade fática, baseada em meras ilações, em patente afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Afirma que “O simples fato de o Paciente ter sofrido duas prisões seguidas não pode, por si só, justificar a manutenção da prisão preventiva. É necessário demonstrar, de forma individualizada, porque não seriam suficientes as medidas cautelares diversas” (Num. 76499576 - Pág. 3). Por fim, requer a concessão de liminar a fim de se revogar imediatamente a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, colocando-se o Paciente em liberdade. Ainda, pretende seja aplicada alguma medida cautelar substitutiva da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. Importa salientar, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada em 19/09/2025, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pela Juíza na origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Proclame-se, desde logo, que não se identifica que a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC padeça de ausência de fundamentação, uma vez que está tomada de razões motivadoras à decretação contra a qual se volta a Impetrante, com caracterização detalhada da subsunção dos fatos à norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal. Deve ser ressaltado que a ação policial que resultou na prisão em flagrante do ora Paciente foi resultado de monitoramento posicionado em ponto estratégico realizado pelos policiais da Seção de Repressão às Drogas da 15a Delegacia de Polícia, em local já conhecido por reiteradas ocorrências de tráfico de drogas, consoante Ocorrência Policial no 13.263/2025-15a DP (Num. 250340161 do Feito originário), o que denota que se cuida de um agir reiterado e não isolado. Dessa forma, não há que se falar que a MM. Juíza se lastreou em meras ilações e muito menos que não existem motivos concretos para manter o decreto prisional em comento. Os argumentos da Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs a MM. Juíza, in verbis: “(...) O caso é de conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, o autuados Pedro tem vivido da prática de traficância, já sendo conhecido na região. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, o custodiado foi solto há uma semana e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” (Num. 250534218 - Págs. 3/4 do Feito originário, sublinhei) Nesse descortino, aludiu a Julgadora à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se tanto dos depoimentos prestados pelos policiais quanto da natureza das substâncias entorpecentes (4 porções de cocaína e uma porção de maconha), dinheiro e balança digital encontrados na posse do Paciente (Num. Num. 250340162 do Feito originário), além de registros de mídia capturados pelos policiais da Seção de Repressão às Drogas da 15a Delegacia de Polícia (Num. 250340149 a 250340151 do feito originário). Há, portanto, a necessidade de garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP), encontrando-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Ressalte-se, também, que, conforme folha de antecedentes criminais do Paciente, ele, no presente mês, na data de 11/09/2025, foi preso em flagrante pela prática, em tese, do mesmo tipo penal (artigos 33 e 40 da Lei no 11.343/2006), tendo sido colocado em liberdade provisória sem fiança em 12/09/2025 (Num. 250355871 – Pág. 2 do Feito originário), o que demonstra persistência na prática delitiva em curto espaço de tempo. Nesse sentido, recentes precedentes desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DISTINTAS. REITERAÇÃO DELITIVA RECENTE E HISTÓRICO INFRACIONAL GRAVE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006). A defesa alega ilegalidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade, considerando a pequena quantidade de droga apreendida (0,71 g de maconha), além da concessão de liberdade provisória ao corréu, com base no art. 580 do Código de Processo Penal. 2. No entanto, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se especialmente a probabilidade concreta de reiteração criminosa. O paciente foi preso recentemente (17/08/2024) pelo mesmo tipo penal, demonstrando persistência na prática delitiva em curto espaço de tempo, além de possuir histórico infracional grave durante a menoridade, por atos análogos a roubo majorado, tentativa de homicídio qualificado, furto noturno e posse irregular de arma de fogo. 3. A concessão de liberdade provisória ao corréu não enseja aplicação do art. 580 do CPP, pois restaram comprovadas circunstâncias pessoais substancialmente distintas entre ambos, notadamente o histórico recente e recorrente envolvimento criminal do paciente, indicando risco concreto à ordem pública. 4. A pequena quantidade de entorpecente apreendida individualmente não afasta a gravidade concreta do contexto fático, considerando o conjunto probatório (laudo preliminar, depoimentos policiais, materialidade do tráfico), especialmente por se tratar de prática reiterada e recente pelo paciente. 5. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos justificadores da segregação cautelar. 6. A aplicação isolada ou cumulativa das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostra-se insuficiente e inadequada, diante da gravidade concreta do caso e do risco efetivo de reiteração delitiva. 7. Presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostra-se necessária a manutenção da prisão para assegurar a ordem pública, sendo adequada e proporcional ao contexto apresentado. 8. Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão 1984676, 0707395-59.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025, sublinhei); “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. A impetração alega ausência de fundamentação idônea e de justa causa para a prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, pleiteando sua liberdade provisória mediante substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea e se atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e, (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, à luz das condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra fundamentação idônea, respaldando-se na materialidade e nos indícios de autoria demonstrados nos autos, conforme os documentos que instruem o processo, incluindo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal. 4. A quantidade significativa de droga apreendida (115,59g de maconha), aliada ao contexto da prisão em flagrante, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 5. Os antecedentes infracionais e criminais do paciente, incluindo recente prisão em flagrante por tráfico de drogas e passagens por atos infracionais equiparados a receptação e tráfico, demonstram risco de reiteração delitiva, configurando fundamento apto à manutenção da custódia cautelar. 6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não se mostram suficientes para afastar a prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos e o risco concreto à ordem pública. 7. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes no caso concreto, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, especialmente diante da ineficácia de medidas anteriormente impostas ao paciente. 8. A decisão está de acordo com os princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e devido processo legal, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os pressupostos legais do art. 312 do CPP, como a demonstração da gravidade concreta da conduta, materialidade delitiva e indícios de autoria. 2. Antecedentes criminais ou infracionais anteriores, mesmo quando o agente é tecnicamente primário, configuram fundamento apto a autorizar a prisão preventiva, especialmente para evitar a reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).” (Acórdão 1957316, 0753958-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025, sublinhei); “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA PARA FINS DE DIFUSÃO ILÍCITA. 434,31 GRAMAS DE COCAÍNA. REINCIDENTE, NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTE E EM PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” dos crimes, aliado à sua periculosidade concreta, pois, além da considerável quantidade de droga apreendida (434,31 g de cocaína) e da apreensão de uma arma de fogo municiada, se trata de réu reincidente, beneficiado recentemente com liberdade provisória e em cumprimento de pena em prisão domiciliar, que voltou a incidir na prática de crimes, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1906836, 0733122-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024, sublinhei). Lado outro, o Paciente atingiu a maioridade recentemente, nascido em 11/10/2006, e ostenta passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude (Num. 250355871 – Págs. 3/4), a indicar sua inclinação para conduta delituosa. Oportuno realçar que, embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. Sobre o tema, confira-se: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, FURTO QUALIFICADO TENTADO, E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA EM UM MESMO CONTEXTO. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e da reiteração na prática de crimes e atos ilícitos, aptas a caracterizar a sua periculosidade real. 2. No caso dos autos, foram praticados, em tese, três crimes de roubo circunstanciado e um furto qualificado tentado durante as festividades de carnaval no Bloco Galinho da Madrugada, nos quais o paciente, em concurso com dois maiores e um adolescente, supostamente teria subtraído bens de três vítimas mediante o emprego de violência física quanto a duas delas, além de usar arma de fogo e uma faca para exercer a grave ameaça quanto a outra, vindo, ainda, a tentar furtar um cordão de uma quarta vítima, contexto que indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública. 3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração criminosa justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Ademais, o paciente, aos 18 anos, ostenta passagem perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1239587, 07062244320208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020, sublinhei). Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do Investigado. As circunstâncias indicativas da periculosidade real do Paciente são fator que evidencia a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois, solto, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna à prática delitiva, demonstrando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. A propósito, precedente desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE UMA PORÇÃO DE CRACK DE 1,35G, APREENDIDA EM PODER DO USUÁRIO, E APREENSÃO DE MAIS DUAS PORÇÕES DE CRACK, COM 1,05G E UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, COM 0,19G, NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão de investigações prévias dando conta de que o paciente é antigo integrante de uma gangue e que assumiu a coordenação do tráfico na região em que foi preso, tendo sido condenado recentemente pelo crime de associação criminosa armada. A reiteração delitiva indica que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal e que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1697990, 07143836720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023, sublinhei). Igualmente, a alegação de residência e trabalho fixos do Paciente não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, diante das circunstâncias fáticas acima delineadas, e em uma análise perfunctória própria deste momento processual, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, como bem constou da decisão atacada. Verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no Auto de Prisão em Flagrante, a indicar a periculosidade do Paciente, de maneira que, eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Por oportuno, coteja-se precedente deste TJDFT: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido diante da vedação que consta no art. 44 da LAD, uma vez que o STF, em julgamento na sistemática da repercussão geral, no Tema 959, estabeleceu precedente vinculante reafirmando a inconstitucionalidade do óbice para a concessão de liberdade provisória aos presos pela prática do crime de tráfico de drogas. II - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de droga de natureza sabidamente mais deletéria (crack), no centro da cidade, ao lado de uma escola e por três agentes. III - A necessidade da prisão é demonstrada, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado por idêntico crime de tráfico, além de outra ação penal em andamento, o que demonstra a periculosidade da agente. IV - Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. No mérito, ordem denegada.” (Acórdão 1387362, 07349439820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021). Curial trazer à baila que as alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas pelo Paciente não podem ser apreciadas em sede de Habeas Corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade delitiva. Do mesmo modo, quanto à argumentação tecida no presente Habeas Corpus sobre a revogação da prisão preventiva, deve ser destacado que o exame acerca das alegações da Impetrante tendentes à substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, em princípio, está obstado na presente sede, já que não foi submetido à Primeira Instância. Com efeito, segundo o artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. O conteúdo da argumentação expendida pela Impetrante, salvo melhor juízo, indica que sua pretensão, em verdade, seria a dedução de um pedido de revogação da prisão preventiva, a ser apreciado pelo Magistrado de Primeira Instância, no bojo do próprio Feito originário. Sobre o tema, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. prática, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO Art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRÁTICA DELITIVA GRAVÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que a tese, assim como os documentos que embasaram o pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foram submetidos ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1634231, 07362748120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022, sublinhei); “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022, sublinhei). Diante de tais elementos, entendo que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal), devendo a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, ser deduzida previamente na origem (artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal). Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia- NAC, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública, por meio da subsistência da medida cautelar combatida, ressalvada, como dito anteriormente nesta decisão, a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 20 de setembro de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial